Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Intime-se o executado para que se manifeste no prazo máximo de 10 (dez) dias quanto aos pedidos formulados pelo exequente na petição de ID 69201212. Transcorrido o prazo acima, tudo certificado, conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora